Tribunal: TJPA
Processo: 0808385-79.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808385-79.2021.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RUTH HELENA DE ARAUJO GOMES CRAVEIRO

APELADO: RUTH HELENA DE ARAUJO GOMES CRAVEIRO, L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE COMPOSSUIDOR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível, para extinguir o processo sem resolução de mérito, ao reconhecer nulidades processuais por ausência de citação do cônjuge da parte ré em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, ausência de notificação extrajudicial válida para constituição em mora, e cerceamento de defesa por julgamento antecipado sem oportunizar produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação do cônjuge da compromissária compradora, em regime de comunhão universal de bens, configura nulidade insanável por ausência de formação válida da relação processual; (ii) estabelecer se a ausência de notificação extrajudicial válida impede a constituição em mora do devedor, nos termos da Lei nº 6.766/1979; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação das partes para especificação e produção de provas antes do julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação do cônjuge da compromissária compradora, em regime de comunhão universal de bens, em ação que envolve reintegração de posse, compromete a validade do processo, por configurar litisconsórcio passivo necessário, dada a natureza possessória do pedido, nos termos do art. 114 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

A constituição em mora do devedor, nos contratos de loteamento urbano, exige notificação extrajudicial válida e comprovada, conforme disposto no art. 32 da Lei nº 6.766/1979. A inexistência de prova da entrega da notificação impede a rescisão contratual por inadimplemento.

A ausência de intimação das partes para manifestação sobre produção de provas, especialmente quando expressamente requeridas, configura cerceamento de defesa e decisão surpresa, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 9º e 10).

A natureza obrigacional do contrato não afasta a necessidade de citação de todos os compossuidores quando o pedido cumulativo de reintegração de posse afeta diretamente a esfera possessória do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação do cônjuge em regime de comunhão universal de bens configura nulidade insanável em ações que versem sobre direitos possessórios decorrentes de contrato de promessa de compra e venda.

A notificação extrajudicial válida é condição indispensável para constituição em mora do devedor em contratos regidos pela Lei nº 6.766/1979.

O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção de provas requeridas, caracteriza cerceamento de defesa e nulidade do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 114, 485, VI, 9º, 10, 141 e 492; Lei 6.766/1979, art. 32; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1811718/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 05.08.2022; STJ, REsp 1954423/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17.03.2022; TJ-PA, AC 0843087-15.2019.8.14.0301, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, j. 08.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, tendo como agravado
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 15 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

em sede de
APELAÇÃO CÍVEL

contra decisão monocrática proferida por este juízo (id. 23836470), tendo como agravado

ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO.

Em breve síntese da inicial, a autora,
L.M.S.E. Empreendimentos IMOBILIÁRIOS LTDA
, informou ter realizado compromisso de compra e venda com a parte ré. Porém, deixaram de pagar as prestações e, embora notificada, não purgou a mora. Por isso, postula a rescisão do contrato com reintegração de posse.

O juízo primevo proferiu sentença (id. 13814837), nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, afasto a matéria preliminar e, no mérito, julgo procedente a demanda, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

A) RESCINDIR o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide;

B) REINTEGRAR a posse do imóvel à autora;

C) Determinar a RESTITUIÇÃO das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento, podendo o promissário vendedor reter:

C.1) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e

C.2) o percentual de 2% (dois por cento) sobre esse valor (item C) a título de multa compensatória pela rescisão;

D) CONDENAR parte a parte ré a pagar taxa de fruição mensal, no percentual de 0,5% (meio por cento) incidente sobre o valor atualizado do contrato na data desta sentença, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel;

E) A autora deverá indenizar a parte requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79.

Condeno a parte promovida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiário da Justiça Gratuita, que defiro neste ato, com espeque no art. 98, caput, do CPC, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º,Idem).

Quanto à RECONVENÇÃO, extingo-a sem análise de mérito, por ausência de interesse processual, com espeque no art. 485, VI, §3º do Código de Processo Civil, mas fixo de ofício o valor da causa em R$26.399,34 (vinte e seis mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos), com espeque no art. 292, § 3º, do CPC.

Condeno o reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiário da Justiça Gratuita, ato já deferido, com espeque no art. 98, caput, do CPC, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º, Idem).

Inconformado, o autor
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, interpôs Apelação (ID 13814838).

Aduz que há previsão contratual que lista as benfeitorias que poderão ser indenizadas, que são apenas as úteis e necessárias, conforme dispõe caput da cláusula 17ª e, não há previsão no contrato pactuado entre as partes, a indenização pelas acessões, pugnando pelo seu afastamento.

Sustenta que ao contrário do entendimento firmado na sentença, a limitação de 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído, haja vista que tal limitação acarretaria à Apelante um desequilíbrio contratual junto a Apelada que usufrui do bem durante mais de 08 (oito) anos, sem se preocupar com o pagamento do lote/terreno objeto da demanda, assim, destaca que o contrato prevê percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato.

Pugna que seja arbitrado o valor percentual para retenção que entender justo, seguindo entendimentos pacificados, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), de ao menos 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos.

Requer a condenação do Apelado ao pagamento de 30% (trinta por cento) do valor das parcelas pagas a título de ressarcimento por despesas tributárias, administrativas, financeiras, publicitárias, lançamento e indenização por perdas e danos e lucros cessantes.

Noutra ponta, a ré,
RUTH HELENA DE ARAUJO GOMES CRAVEIRO
, interpôs recurso de apelação (id. 13814842). Aduz preliminarmente a ocorrência de decisão surpresa, uma vez que o magistrado não teria oportunizado às partes produção de provas, seja através de depoimento pessoal, testemunhal ou através de perícias, tal qual foram requeridos pelas partes.

Sustenta a ausência de condições da ação por ausência de citação do cônjuge, o qual consta no contrato de compra e venda. Afirma, ainda, a ausência dos pressupostos da ação uma vez que não foram apresentada notificação extrajudicial via cartório nos termos da Lei 6.799/79.

No mérito, sustenta a inexistência de rescisão contratual posto que a apelante já efetuou o pagamento de mais de 80% do valor originário do contrato, sendo totalmente desproporcional a rescisão do mesmo.

Afirma que a culpa da rescisão contratual foi da apelada, devendo a mesma devolver todas as quantias pagas pela apelante, bem como a indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas.

Destaca a necessidade de declarar ilegais as cobranças de retenção, taxa de administração, multa e taxa de fruição, devendo apenas, caso não acolha a alegação de que a apelada foi a culpada, a retenção de 10% dos valores pagos.

Pugna pela reforma da r. sentença para limitar a taxa de fruição à data do inadimplemento e ao percentual de 0,5% do valor da parcela.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 13814848/13814849).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id. 23836470, o recurso foi provido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE. VÍCIO INSANÁVEL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Ruth Helena de Araújo Gomes Craveiro contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, reintegração de posse e restituição parcial de valores pagos, com retenções e aplicação de taxa de fruição, além de extinção de reconvenção por ausência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão:
(i) verificar a necessidade de citação do cônjuge da compradora, em virtude do regime de comunhão universal de bens, como condição para a regularidade da ação;
(ii) avaliar a indispensabilidade da notificação extrajudicial prévia para constituição do devedor em mora antes da rescisão contratual;
(iii) examinar o alegado cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem oportunizar a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A ausência de citação do cônjuge da compradora compromete a regularidade do processo, considerando o regime de comunhão universal de bens, que impõe a participação de ambos os cônjuges em demandas que envolvam direitos reais sobre imóveis. Tal vício caracteriza nulidade insanável nos termos do art. 73, §1º, I, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

2.

A constituição em mora do devedor, nos termos do art. 32 da Lei 6.766/1979, exige notificação extrajudicial válida. No caso, não houve comprovação da entrega efetiva da notificação, o que torna inviável a rescisão contratual, uma vez que a citação judicial não supre tal exigência.

3.

A ausência de intimação das partes para especificarem as provas a serem produzidas, bem como a ausência de comunicação sobre a intenção de julgamento antecipado, configura violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e vedação à decisão surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do CPC. Tal omissão caracteriza error in procedendo, ensejando a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Tese de julgamento
:

2.

A ausência de citação do cônjuge em regime de comunhão universal de bens configura nulidade insanável em ações que versem sobre direitos reais imobiliários.

3.

A notificação extrajudicial válida é condição indispensável para a constituição em mora do devedor em contratos de loteamento urbano, conforme art. 32 da Lei 6.766/1979.

4.

A decisão surpresa e a supressão do contraditório e da ampla defesa, sem oportunizar a produção de provas, acarretam a nulidade do julgamento antecipado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 73, §1º, I; 485, VI; 355, I; 9º e 10; Lei 6.766/1979, arts. 32 e 49; CC/2002, art. 1.667.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 25.05.2023; TJ-MG, AC 10027140195580003, Rel. Luiz Artur Hilário, j. 29.10.2019.

Foram opostos embargos de declaração os quais foram acolhidos para sanar omissão e inverter o ônus sucumbencial, condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários LTDA, interpondo Agravo Interno (id. 25894182). Aduz, ainda, que a decisão agravada violou os artigos 141 e 492 do CPC e os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF).

A agravante argumenta que, caso fosse reconhecida a ausência de citação do cônjuge como pressuposto essencial, deveria ter sido oportunizada a emenda à inicial para a regularização do polo passivo, nos termos dos arts. 114, 115 e 321 do CPC, antes de se extinguir o feito. Ressalta que a parte ré, ora agravada, agiu com má-fé ao não apresentar certidão de casamento nem indicar os dados de seu cônjuge nos autos, embora tenha alegado a necessidade de sua citação. Além disso, defende que o juízo de origem corretamente afastou tal preliminar, com base no princípio da boa-fé objetiva e na ausência de comprovação da alegada união.

Sustenta também que a r. sentença foi acertada ao julgar antecipadamente a lide, uma vez que os elementos constantes nos autos eram suficientes para a formação do convencimento, inexistindo necessidade de produção de outras provas. Rechaça, portanto, a alegação de cerceamento de defesa. Por fim, requer a reforma da decisão monocrática.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o mérito, passo à análise a seguir.

MÉRITO

A agravante insurge-se contra a decisão monocrática que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ao reconhecer a nulidade processual decorrente da ausência de citação do cônjuge da parte ré, o qual, conforme se infere dos autos, detém composse sobre o imóvel objeto da lide, no contexto de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse.

A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, segundo a qual, em demandas que cumulam pretensões de natureza obrigacional com pretensões de índole possessória, a natureza do pedido de reintegração de posse prevalece para efeito da formação do polo passivo, exigindo a citação de todos os compossuidores do bem.

No caso concreto, ainda que a ação tenha se originado de contrato de promessa de compra e venda (relação jurídica de natureza pessoal), o pedido de reintegração de posse revela, inegavelmente, consequência direta sobre a esfera possessória do imóvel, atingindo a situação jurídica da companheira/cônjuge da parte ré, que exercia a posse de forma conjunta. Assim, a ausência de sua citação comprometeu a validade do processo, nos termos do art. 114 do CPC.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO . DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL.
COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO . AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO.
ALEGAÇÃO . SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa . 4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. 5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário . 6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença. 7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença . 8. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

(STJ - REsp: 2118357, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: 19/02/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA RECONHECER VÍCIO INSANÁVEL DE CITAÇÃO EM AÇÃO ANTERIOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE . LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA COMPOSSUIDORA. NATUREZA POSSESSÓRIA DO PEDIDO REINTEGRATÓRIO QUE SE SOBREPÕE À NATUREZA OBRIGACIONAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE FATO OU ARGUMENTO NOVO. MERO INCONFORMISMO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível, para anular capítulo de sentença proferida em processo anterior (Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse), por reconhecer a ausência de sua citação na qualidade de litisconsorte passiva necessária (compossuidora do imóvel). II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Analisar se as razões do Agravo Interno apresentam fundamentação nova e relevante capaz de infirmar a decisão monocrática, que concluiu pela necessidade de citação da compossuidora em ação que, embora fundada em rescisão contratual, cumulava pedido de reintegração de posse, afetando diretamente sua esfera jurídica possessória.III. RAZÕES DE DECIDIR:1. O Agravo Interno que não apresenta argumentos novos, limitando-se a expressar inconformismo e a reiterar teses já devidamente analisadas na decisão monocrática, não merece provimento .2. A decisão monocrática agravada fundamentou-se corretamente ao distinguir a natureza da relação jurídica. Embora a rescisão de uma promessa de compra e venda não registrada tenha caráter obrigacional, o pedido cumulado de reintegração de posse tem natureza real/possessória e seus efeitos atingem diretamente todos os ocupantes do imóvel.3.
A ausência de citação daquele que comprovadamente exerce a posse (no caso, a compossuidora) em ação que visa à desocupação do bem constitui vício transrescisório insanável, que ofende o contraditório e a ampla defesa, tornando a sentença ineficaz em relação a quem não integrou a lide.4. Os argumentos da agravante, centrados na natureza obrigacional do contrato, ignoram e tentam descontextualizar o fundamento principal da decisão monocrática: a consequência direta do pedido possessório. Portanto, as razões recursais são insuficientes para reformar o julgado
.IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Tese:
Em ações de rescisão contratual cumuladas com reintegração de posse, a existência de composse sobre o imóvel torna obrigatória a citação de todos os compossuidores, configurando litisconsórcio passivo necessário. A natureza possessória do pedido reintegratório prevalece para fins de formação do polo passivo, independentemente de a relação contratual subjacente ser de caráter meramente obrigacional.
V. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:· Código de Processo Civil/2015: art. 114.VI . JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ - REsp: 1954423 SP 2021/0125057-3, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 17/03/2022.· STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 05/08/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08430871520198140301 29798933, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifo nosso)

Dessa forma, os argumentos trazidos pela agravante, centrados na natureza pessoal do contrato e na suposta má-fé da parte adversa por não juntar certidão de casamento, não infirmam o vício essencial identificado, qual seja, a ausência de formação válida da relação processual em virtude da não citação da composseira, parte indissociável da controvérsia possessória.

Além disso, conforme consignado na decisão agravada, não há nos autos comprovação idônea de notificação extrajudicial válida para constituição em mora da parte ré, nos termos do art. 32 da Lei nº 6.766/1979, nem foi oportunizada a produção de provas requerida pelas partes, o que configura cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal (CF/88, art. 5º, incisos LIV e LV).

Por tais razões, mantenho a decisão agravada, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, ante a ausência de pressuposto processual essencial (regular citação da litisconsorte passiva necessária).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 26/01/2026